Tribunal: CARF
Processo: 10660.722177/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.722177/2015-35
ACÓRDÃO
1301-008.077 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCREEN SERVICE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ELETRONICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2020
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
Não se conhece de recurso voluntário que deixa de atacar os fundamentos
da decisão recorrida.
Se a decisão de primeira instância (DRJ) não conheceu da impugnação por
reconhecer a existência de coisa julgada administrativa, cabe ao
Recorrente enfrentar especificamente esse óbice processual.
A mera reiteração das razões de mérito (erro de fato na declaração), sem
combater o motivo determinante do não conhecimento na instância a quo,
viola o princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do
apelo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.077 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722177/2015-35
2
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-108.847,
proferido pela 12a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, não conheceu da
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata o presente processo de Declarações de Compensação abaixo listadas
relativas a crédito de pagamento a maior de IRPJ, recolhido em 29/10/2010,
código 2362, valor de R$ 408.910,31.

O Parecer DRF/VAR/SAORT No 0126/2015 (fls. 42/44), esclarece que o
contribuinte enviou mais duas DCOMP relativas ao mesmo crédito no
28934.83965.151210.1.7.04-9352 e no 27150.85680.291210.1.3.04-2590 que já
foram tratadas eletronicamente pelo SCC, não tendo sido reconhecido o credito,
uma vez que o pagamento estava totalmente alocado ao débito do período.
Acrescenta que os processos relativos as duas DCOMP citadas estão arquivados.
Diante do acima exposto, concluiu pela inexistência de crédito disponível passível
de restituição e/ou compensação, não reconheceu o direito creditório e não
homologou as compensações.
O contribuinte foi cientificado em 19/11/2015 (fl. 47) e apresentou manifestação
de inconformidade (fls. 64/74) em 18/12/2015 (fl. 49):
Alega que informou incorretamente na DCTF o valor do IRPJ do período e que o
LALUR e a DIPJ demonstram o correto valor do débito.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.077 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722177/2015-35
3
Requer também a retificação da DCTF, uma vez que não conseguiu transmitir a
retificação, tendo em vista o transcurso do prazo quinquenal.
Junta planilha para demonstrar o valor do IRPJ do período.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ), analisando os argumentos da interessada, não conheceu da Manifestação, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. DISCUTIDO EM OUTRO PROCESSO.
DECISÃO DEFINITIVA.
Não é possível rediscutir o direito creditório negado em outro processo com
decisão definitiva na esfera administrativa.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida Direito Creditório Não
Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-108.847,
proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ/RJO), que não conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
Na origem, a Recorrente transmitiu Declarações de Compensação (DCOMPs)
utilizando crédito de IRPJ apurado em 30/09/2010, decorrente de suposto pagamento indevido ou
a maior. A autoridade fiscal, por meio de Despacho Decisório, não homologou as compensações,
sob o fundamento de que o pagamento realizado (R$ 408.910,31) foi integralmente utilizado para
liquidar o débito declarado em DCTF, não restando saldo passível de compensação.
Inconformada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando erro de fato no preenchimento da DCTF de setembro/2010. Sustentou que declarou
indevidamente um débito de R$ 408.910,31, quando o valor real devido seria de R$ 97.254,42,
gerando o indébito pleiteado. Requereu a retificação de ofício da declaração ou autorização para
fazê-lo.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.077 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722177/2015-35
4
Ao analisar o pleito, a DRJ/RJO proferiu o Acórdão no 12-108.847, decidindo por não
conhecer da Manifestação de Inconformidade.
A decisão fundamentou-se no fato de que o crédito em questão já havia sido objeto
de análise e indeferimento definitivo em processo administrativo anterior (Processo no
10660.900.789/2014-94), referente a outras DCOMPs do mesmo período. Conforme consignado
no Acórdão, o contribuinte foi cientificado daquele despacho decisório anterior em 20/08/2014 e
não apresentou defesa, tornando definitiva a decisão de insuficiência de crédito na esfera
administrativa.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reitera integralmente as alegações de
mérito apresentadas na peça de defesa inicial. Insiste que houve equívoco no preenchimento da
DCTF, que o IRPJ a pagar seria menor do que o informado e que possui direito à
restituição/compensação com base no LALUR e na DIPJ. Requer o reconhecimento do crédito e a
baixa em diligência para retificação da DCTF.
Juízo de Admissibilidade
O recurso apresentado é tempestivo, porém, não reúne condições de ser conhecido
quanto ao mérito, dada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida.
Constitui requisito de admissibilidade, decorrente da dialeticidade, que as razões
recursais guardem pertinência temática com os fundamentos da decisão recorrida, combatendo-
os frontalmente. É ônus da parte demonstrar o desacerto da decisão impugnada, atacando
especificamente os fundamentos que a sustentam.
No caso em apreço, o Acórdão da DRJ não analisou o mérito da existência ou não do
erro na DCTF. A decisão limitou-se a não conhecer da Manifestação de Inconformidade sob um
fundamento processual específico: a existência de decisão administrativa definitiva anterior sobre
o mesmo crédito.
Conforme consta expressamente no Acórdão recorrido:
"O contribuinte não apresentou manifestação de inconformidade contra a decisão
proferida, tornando definitiva a decisão de insuficiência de crédito.
Portanto, o contribuinte não pode rediscutir o direito creditório, uma vez que o
crédito analisado no presente processo, já havia sido analisado e indeferido no
processo de no 10660.900.789/2014-94, não contestado e já arquivado."
Ao interpor o Recurso Voluntário, a Recorrente limitou-se a copiar os argumentos
fáticos sobre o erro no preenchimento da DCTF e a apuração do IRPJ. Em nenhum momento a
peça recursal aborda, contesta ou tenta afastar o óbice apontado pela DRJ: a preclusão
consumada no processo no 10660.900.789/2014-94.
A Recorrente ignora o fundamento único da decisão da DRJ. Não há, no Recurso
Voluntário, qualquer linha argumentativa que defenda, por exemplo, que o processo anterior não
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.077 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722177/2015-35
5
transitou em julgado, ou que se tratava de crédito distinto. A peça recursal comporta-se como se a
decisão da DRJ tivesse analisado o mérito do erro na DCTF, o que não ocorreu.
Dessa forma, o Recurso Voluntário padece de vício insanável.
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por falta de
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 219
DF CARF MF
Original